Tribunal: TJES
Processo: 5013664-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013664-10.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANCO BMG S/A

EMBARGAD
O
S
:
VERA LUCIA LAURENTINO
E OUTRO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2
.

Nos
termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

3
.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013664-10.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANCO BMG S/A

EMBARGAD
O
S
:
VERA LUCIA LAURENTINO
E OUTRO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os
embargos
em aferir a existência de julgamento
extra petita
e

omissão no acórdão
que
negou provimento ao
recurso de apelação interposto
pela embargante
, e deu provimento ao recurso da autora/embargada, condenando cada instituição financeira no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Como cediço,
o julgamento
extra petita
é caracterizado pela decisão de natureza diversa daquela postulada na inicial, o que viola ao artigo 492, do CPC.

Já
a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Isso porque,
com relação a alegação de julgamento
extra petita
, por suposta condenação ao pagamento da restituição em dobro, a mesma não procede vez que a condenação imputada a si é justamente a devolução dos valores
descontados
na forma simples
.

D
e uma simples leitura do exposto no acórdão, extrai-se tal informação, veja:

(...)

No caso dos autos, a despeito de não comprovada a contratação, de evidenciada a ilicitude das cobranças realizadas por meio de débito em conta não autorizado e ausente qualquer evidência de equívoco justificável por parte do banco,
verifica-se que o débitos datam dos anos de 2020,

de modo que apenas as cobranças posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro sem a necessidade de comprovação da má-fé.

(...)

Adiante, quanto a alegada omissão acerca da extensão dos danos morais, a questão restou devidamente analisada no julgado, veja:

(...)

No âmbito dos danos morais, não obstante o nome da requerente não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privada de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em benefício previdenciário, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Insta salientar que para uma pessoa que percebe benefício previdenciário, os descontos mensais efetuados pela instituição financeira recorrente no valor de R$729,84 (setecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) e o de R$475,75 realizado pelo banco apelado, são capazes de causar-lhe demasiada angústia e prejuízo, sendo, assim, caso de configuração de dano moral.

Lado outro, ambas as partes irresignaram-se com o
quantum
i
ndenizatório arbitrado em R$5.000 (cinco mil reais), de sorte que a instituição bancária pretende a redução deste valor, ao passo que a requerente pretende a sua majoração para R$10.000,00, a fim que os requeridos suportem a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada.

(...)

P
or fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar o relator, integralmente.